Tribunal: TJSP
Processo: 9000791-78.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Agravo interposto pela unificação das penas relativas a condenações por roubo majorado, reputados presentes os atributos do art. 71 do CP. Descabimento. Agravante que ora resgata quatro condenações, por roubos majorados. Art. 71 do CP. Atributos inadimplidos. Condenações referentes

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Agravo interposto pela unificação das penas relativas a condenações por roubo majorado, reputados presentes os atributos do art. 71 do CP. Descabimento. Agravante que ora resgata quatro condenações, por roubos majorados. Art. 71 do CP. Atributos inadimplidos. Condenações referentes a crimes patrimoniais cometidos contra vítimas diferentes. Modo de execução distinto, conforme cada caso, dadas as diferenças na geometria da comparsaria criminosa como na forma de subtração, eis que em apenas em dois deles se utilizou a restrição à liberdade das vítimas. Elemento subjetivo. Inexistência de liame causal ou finalístico entre as ações criminosas. Albergada no Direito Penal brasileiro a teoria mista, que conforma a conjuminância dos critérios de aproximação temporal, espacial e de identidade na forma de execução, com a circunstância final de aproveitamento das condições prévias para execução do crime subsequente. Continuidade delitiva não reconhecida apenas por conta da proximidade espaço-temporal. Delitos posteriores que não podem ser tidos como desdobramentos dos primeiros. Reconhecimento que exigiria, ainda, a compatibilidade da benesse em conformidade com a personalidade e a conduta social do agravante. Presente a habitualidade criminosa ("perseverantia in crimine"), torna-se francamente inaplicável o instituto do crime continuado. Precedentes.

Negado provimento.